Tribunal: TJBA
Processo: 0572217-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572217-78.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA SIQUEIRA DINIZ

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, RAFAEL ELBACHA, MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

APELADO: EDSON JORGE NEMI

Advogado(s)
:
NATALIA CARDOZO E OLIVEIRA SANTOS, MIRELLA PATRAO SANTOS CARDOSO, NEWTON CARVALHO DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COTAS SOCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS DO EX-CÔNJUGE VARÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA EX-CÔNJUGE VIRAGO.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ex-cônjuge, reconhecendo seu direito à meação das cotas sociais de clínica médica pertencente ao ex-cônjuge varão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém obscuridade e contradição ao mencionar "apuração de haveres" e ao afirmar ter sido reconhecido na sentença o direito à meação das cotas sociais; e (ii) saber se há omissão quanto ao cerceamento de defesa e ao reconhecimento de bens adquiridos após a separação de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção à "apuração de haveres" no acórdão embargado pode gerar confusão semântica, sendo mais adequada a referência à liquidação do valor das cotas sociais em sede de cumprimento de sentença.
4. O direito à meação das cotas sociais foi reconhecido em decisão anterior à sentença, que apenas considerou preclusa a produção de prova pericial sobre os haveres da pessoa jurídica.
5. Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa, tendo o acórdão expressamente fundamentado a suficiência das provas documentais e a desnecessidade de outras provas.
6. A discussão sobre bens adquiridos após a separação de fato encontra-se preclusa, conforme reconhecido no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do ex-cônjuge varão parcialmente acolhidos. Embargos da ex-cônjuge virago rejeitados.
_________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 600, parágrafo único, 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 0572217-78.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargantes e Embargados MARIA CRISTINA SIQUEIRA DINIZ e EDSON JORGE NEMI.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por EDSON JORGE NEMI
, apenas para sanar a obscuridade e contradição apontadas, sem efeitos modificativos, e em
REJEITAR os embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA SIQUEIRA DINIZ
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA